Tribunal: CARF
Processo: 13227.720356/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720356/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.460 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JALMO SOARES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer integralmente as deduções com
despesas médicas realizadas com as profissionais: Lenita P. Saito, Joseliza Ribeiro Mustafá e
Sílvia N.P. Guimarães; e, parcialmente, com o Plano de Unimed, no valor de R$ 3.297,98.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720356/2011-11
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.460 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720356/2011-11

Do Lançamento
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF no 2010/131592086864975 (fls. 45/51), referente ao
exercício 2010, ano-calendário 2009. Após a revisão da Declaração foram apurados os
seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
14.964,33
Multa de Ofício (passível de redução)
11.223,24
Juros de Mora (calculado até 29/04/2011)
1.542,82
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 29/04/2011)
0,00
Total do Crédito Tributário
27.730,39
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependentes: no valor total de R$6.921,60. Motivo:
devidamente intimado o contribuinte não apresentou a documentação solicitada.
Dedução Indevida de Despesas Médicas: no valor total de R$43.384,00. Motivo:
devidamente intimado o contribuinte não apresentou a documentação solicitada.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi: no valor total de R$1.694,04.
Motivo: devidamente intimado o contribuinte não apresentou a documentação
solicitada.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução: no valor total de R$7.988,00. Motivo:
Motivo: devidamente intimado o contribuinte não apresentou a documentação
solicitada.
Da Impugnação
A ciência do lançamento ocorreu em 18/05/2011 (fls. 121) e, em 26/05/2011, o
contribuinte apresentou defesa de fls. 65, acompanhada dos anexos de fls. 66/99, por
meio da qual impugna o presente lançamento sob o argumento de que apresentou todos
os documentos comprobatórios das despesas glosadas em 03/03/2011, no entanto,
novamente junta aos autos cópia da certidão de casamento e nascimento de seus
dependentes, cópias dos comprovantes de despesas médicas, com instrução e
previdência privada e Fapi, para a devida análise.
Do Despacho-Decisório
Em 30/05/2011 (fls. 104), o processo, com base no disposto no art. 6o da Instrução
Normativa RFB n° 958, de 15/07/2009, alterada pela Instrução Normativa n° 1.061, de
04/08/2010, e o art. 208-B do Regimento Interno, foi encaminhado à DRF de origem
para providências de sua alçada.
Foi emitido o Termo Circunstanciado/IRF/VHA/RO no 33/2011 (fls. 107/111), por meio
do qual o parecerista informa que após análise dos argumentos das defesas e dos
documentos apresentados pelo contribuinte, verificou que:
Comprovou por meio da certidão de casamento a relação de dependência de sua esposa
Andréa Maria Pelanda Soares (fl. 34) e das certidões de nascimento, de seus filhos
menores Ana Luiza Pelanda Soares, Pedro Antonio Pelanda Soares e João Augusto
Pelanda Soares (fls. 35 a 37);
Comprovou as despesas médicas no valor de R$9.730,00 por meio dos recibos de fls.
76/91. Considerou que os demais comprovantes não preenchem os requisitos mínimos
contidos no art. 80, parágrafo 1o, incisos II e III, do Decreto no 3.000/1999. Ressalta que
o comprovante do plano de saúde de fls. 69 é irregular, pois além de conter
beneficiários não incluídos na relação de dependentes declarados pelo contribuinte, não
apresentou comprovação do efetivo pagamento, tratando-se de uma listagem dos meses
e dos beneficiários em papel comum, sem o timbre da empresa e não contém assinatura
do responsável pelas informações.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.460 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720356/2011-11

Mantém a glosa de dedução de previdência privada e Fapi, uma vez que o documento de
fls. 70, não se enquadra na previsão contida no art. 74, do Decreto no 3.000/1999;
Comprovou o efetivo pagamento das despesas com instrução de seus três filhos
menores conforme documentos apresentados às fls. 66/68.
Por todo o exposto, o parecerista conclui pela alteração do presente lançamento da
seguinte forma:
DESCRIÇÃO
VALORES EM REAIS
Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
251.010,36
(-)Total das Deduções Declaradas
73.930,00
(+) Glosa de Deduções Indevidas
35.348,04
(=) Base de Cálculo Apurada
212.428,40
(=) Imposto Apurado Após Alterações
50.462,45
(-) Imposto Pago Declarado
42.276,76
(=)Saldo do Imposto a Pagar Apurado Após Alterações
8.185,69
Imposto a Restituir Declarado
1.535,03
Imposto já Restituído
0,00
Imposto Suplementar
8.185,69
No Despacho Decisório no 033/2011 às fls. 112, consta que foi deferida a proposta de
manutenção parcial da exigência.
Devidamente intimado do resultado do Despacho-Decisório em 27/01/2012 (fls. 117), o
contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Por falta de previsão legal, não é passível de dedução na declaração de ajuste anual os
valor pagos a título de seguro de vida.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração da efetiva prestação do serviço.
PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. A simples alegação desacompanhada dos meios de prova que a
justifiquem não é eficaz.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.460 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720356/2011-11

Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 33.654,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante no Termo Circunstanciado (e-fls. 108), apontado pela autoridade revisora:
Sendo assim, só foram considerados comprovadas as despesas referentes aos
recibos localizados às folhas 76 a 91, totalizando R$ 9.730,00. Todas as outras
deduções foram consideradas irregulares, inclusive aquela referente ao Plano de Saúde
(fl. 69) pois, além de incluir no rol de beneficiários pessoas que não se encontram na
condição de dependentes do contribuinte, não apresenta comprovação do efetivo
pagamento, tratando-se de uma listagem dos meses e dos beneficiários em papel
comum, sem o timbre da empresa e sem qualquer assinatura do responsável pelas
informações prestadas.
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade das
despesas médicas (e-fls. 127), foi a seguinte:
Da análise dos recibos emitidos pela psicóloga Joseliza Ribeiro Mustafa, no valor de
R$5.000,00 (fls. 74/75), deixaram de informar o endereço da prestadora dos serviços e
o beneficiário dos serviços prestados.
...
No que pertine aos recibos emitidos pelas dentistas Silvia N. P. Guimarães, no valor
total de R$18.350,00 (fls. 71/73) e Lenita P. Saito, no valor de R$2.991,00 (fls. 73),
além de não conterem os endereços das prestadoras dos serviços e o beneficiário dos
serviços prestados, são desprovidos da especificação dos serviços odontológicos
prestados, limitando-se a descrever que se referem a “tratamentos odontológicos”. A
descrição dos serviços prestados é necessária para que fique caracterizado se tratar de
despesas médicas dedutíveis. Considerando esses fatores, é necessária a apresentação
pelo contribuinte, de elementos complementares ao recibo de pagamento, tais como
radiografias, laudos dos serviços realizados ou de sua necessidade.
Em relação à despesa realizada com o plano de saúde Unimed, no valor de R$6.213,00,
conforme Demonstrativo Gastos com Plano de Saúde (fls. 69), encontra-se irregular
apenas porque não consta do mesmo a discriminação do valor pago a cada beneficiário
do serviço prestado relacionado pelo contribuinte como seu dependente na declaração
(Andréia Maria Pelanda Soares, Ana Luiza Pelanda Soares, Pedro Antônio Pelanda
Soares e João Augusto Pelanda Soares). Assim, mantém a glosa efetuada pela
Fiscalização.
Quanto à diferença de R$1.100,00 (R$2.030,00 - R$930,00), referente às despesas
realizadas junto à prestadora Bio Análise, CNPJ no 00.626.083/0001-29, foi mantida
pelo parecerista porque o contribuinte não trouxe aos autos nenhum documento
comprovando o seu efetivo pagamento.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.460 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720356/2011-11

Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.460 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720356/2011-11

Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade revisora foi a falta de requisitos
mínimos na maioria dos recibos apresentados e a falta de especificação dos beneficiários do
plano de saúde Unimed.
Já a decisão de piso manteve a glosa pela ausência do endereço do prestador dos
serviços médicos; pela ausência de indicação do beneficiário dos serviços nos recibos; pela
falta de discriminação dos valores pagos por cada beneficiário do plano de saúde Unimed; e
pela falta de comprovação de parte das despesas com Bio Análise.
Pois bem.
Inicialmente o sujeito passivo apresentou recibo e notas fiscais (e-fls. 10/91).
Agora com sua a peça recursal, o interessado reapresenta as notas fiscais e
recibos (e-fls. 140/158), complementando as informações faltantes; e demonstrativo de IR (e-fls.
159), emitido por Unimed, discriminando os valores pagos por cada beneficiário do plano de
saúde.
Analisando toda a documentação apresentada, concluímos que não podem ser
aceitas as despesas relativas ao plano de saúde com Jalmo Soares e Neuza Peixoto G. Soares,
no valor de R$ 2.915,02, em virtude de não serem dependentes do recorrente.
Também não é passível de acatamento a diferença das despesas declaradas
como pagas a Bio Análise, por falta de comprovação. Todos as notas fiscais apresentadas já
foram consideradas pela instância anterior.
As demais despesas devem ter suas deduções restauradas em virtude da
regularidade de sua execução.
Assim, voto pelo restabelecimento parcial destas deduções com despesas
médicas
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar
parcialmente a regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento,
conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer integralmente as deduções com despesas médicas
realizadas com as profissionais: Lenita P. Saito, Joseliza Ribeiro Mustafá e Sílvia N.P.
Guimarães; e, parcialmente, com o Plano de Unimed, no valor de R$ 3.297,98.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.460 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720356/2011-11

Fl. 168
DF CARF MF
Original